Tribunal: TJES
Processo: 0015962-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015962-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CIDINEY DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO D
A GRATUIDADE DE J
USTIÇA
.
DEVER DO ESTADO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I -

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu que
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991”
(Tema 1.044).

II - O
art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993,
trata da
antecipação dos honorários periciais
e não de seu custeio, o que sig
ni
fica dizer que, julgada improcedente a demanda,
não
cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

I
II

-

Recurso conhecido e provido
para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS do
s
valor
es
por ele adiantado
s
nos autos a título de honorários periciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0015962-65.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CIDINEY DO NASCIMENTO OLIVEIRA

JUÍZA: DRA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença que julgou improcedente pleito exordial de CIDINEY DO NASCIMENTO OLIVEIRA

manejado em
“
a
ção
de
concessão de auxílio-doença
acidentári
o”
, deixando de condená-l
o
ao pagamento dos ônus sucumbenciais
em razão do disposto
no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91.

Em seu apelo, o INSS
a
condenação do
Estado do Espírito Santo
à
“
restituição dos honorários periciais antecipados
pela autarquia previdenciária, co
m
base no artigo 8
º
, § 2°, da Lei n°8.620, de 1993, c/c artigo 82, § 2
º
, do novo Código de Processo Civil e artigo 1
º
da Lei n° 1.060, de 1950.
”

Ausentes contrarrazões por
CIDINEY DO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

Intimado para se manifestar
n
o feito,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quedou-se inerte.

Prefacialmente, conheço da irresignação uma vez que, conquanto não abordada previamente ao comando sentencial, controvérsia atinente ao pagamento dos honorários periciais surgiu quando da prolação da manifestação judicial recorrida.

Consequentemente, “
acerca da alegação do Apelado de que haveria inovação por parte do Apelante, forçoso reconhecer que o interesse recursal deste (Apelante) para discutir a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais em questão somente surge com a prolação da sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de versar sobre o direito ao ressarcimento dos valores vindicados
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Fixadas estas premissas,
verifico que a
pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado
direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados
durante a instrução do feito, aduzindo
que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária,
seria
responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários
então pagos.

Em relação a este tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(Tema 1.044).

A
liás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nes
ta
mesm
a

linha
:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Há de ser destacado que o
art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993,
trata da
antecipação dos honorários periciais
e não de seu custeio, o que sig
ni
fica dizer que, julgada improcedente a demanda,
não
cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

Por fim,
“
Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Desta feita,
especialmente em razão
da jurisprudência
vinculativa
do
C.
STJ sobre o tema,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao recurso, para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS do
s
valor
es
por ele adiantado
s
nos autos a título de honorários periciais.

Honorários recursais incabíveis,
porquanto inexistiu condenação do ente estatal em primeiro grau de jurisdição (
AgInt nos EREsp 1539725/DF)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR